Tribunal: TJDFT
Processo: 0707417-62.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707417-62.2022.8.07.0020 RECORRENTE: NG3 BRASÍLIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDA: BENEDITA LÊDA RIBEIRO PIMENTEL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, e 102, inciso III, alíneas "a", “b” e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CONTRATOS BANCÁRIOS. DISTRATO EXTRAJUDICIAL. REVISÃO CONTRATUAL PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. CLÁUSULAS ABUSIVAS. PROPAGANDA ENGANOSA. CONTRAPRESTAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO PELA EMPRESA. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. 1. As contrarrazões não constituem via eleita adequada para formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado, devendo a parte irresignada valer-se de recurso próprio. 2. O distrato extrajudicial não impede a revisão pelo Poder Judiciário de eventual irregularidade ou abusividade das cláusulas do contrato de prestação de serviço celebrado pelas partes. 3. Nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC, submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor a relação jurídica oriunda de serviço de “consultoria e assessoria extrajudicial, administrativa, comercial e jurídica, gestão de pagamentos, intermediação, composição e conciliação em relação ao contrato bancário”, pois prestado na qualidade de fornecedor a pessoa física, destinatária final e, portanto, consumidora. 4. À luz dos artigos 39, inciso XII, e 51, incisos I, IV e XV, do CDC, devem ser afastadas as obrigações que evidenciam ilicitude e abusividade em relação ao consumidor, tecnicamente hipossuficiente, quando iníquas, contrárias à boa-fé e capazes de colocá-lo em desvantagem exagerada, por implicar em renúncia de direitos ao exigir que se mantenha deliberadamente inadimplente junto ao credor, direcionando o pagamento à empresa, bem como que se comporte de acordo com as orientações expedidas, com proibição de qualquer comunicação com a instituição credora, sujeitando-o ainda a restrições creditícias, de modo a eventualmente ser contemplado com uma incerta negociação e quitação nos valores alcançados e prometidos unilateralmente pela empresa, sem qualquer prazo definido para tanto. 5. Não há que se falar em força obrigatória contratual, a ser cumprida conforme a livre vontade dos contratantes, em caso de constatada manifesta abusividade em relação ao consumidor. 6. A propaganda atinente à redução imediata revela-se inverossímil por não cumprir com exatidão a oferta concernente à redução efetiva da prestação e da dívida contratada com a instituição financeira, de modo a induzir o consumidor em erro, incorrendo em publicidade enganosa ou abusiva, vedada pelo art. 37, §1o, do CDC. 7. Evidenciado o não cumprimento da contraprestação assumida pela empresa ré ao deixar de realizar comprovadas medidas visando à efetiva negociação, redução e quitação da dívida originária junto ao credor, em atenção aos valores por ela recalculados, em benefício à autora, tal como ofertado, impõe-se a restituição das partes ao status quo ante. 8. Deve ser afastada a reparação por danos morais quando inexistente qualquer violação à honra, à imagem, à intimidade ou à vida privada da autora, ou mesmo relevante dor e sofrimento psíquico a abalar suficientemente sua dignidade, oriundos de conduta exclusivamente praticada pela empresa ré. 9. Ainda que não cumprida a negociação e a prometida redução do financiamento por parte da empresa, tem-se que o inadimplemento do pactuado não enseja a reparação por danos morais, especialmente quando a autora já se encontrava em manifesta inadimplência junto ao banco. 10. Com a reforma da sentença, impõe-se readequar os ônus sucumbenciais à nova realidade processual. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 113, 187, 247, 369, 370, 371, 389, 391, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 425, 427, 439, 478, 480 e 489, todos do CC, 14 e 51, ambos do CDC, e 3o, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, sustentando que não houve falha na prestação do serviço, nem propaganda enganosa, de modo que cumpriu todas as obrigações contratuais, não havendo que se falar em qualquer cometimento de ato ilícito ou de danos à parte. Assevera que não resta caracterizado nenhum vício de consentimento, motivo pelo qual deve prevalecer o princípio pacto sunt servanda. Afirma que a apreensão do veículo não vai obstar o recebimento do valor contratual. Subsidiariamente, defende o reconhecimento da quebra contratual, sem que haja ônus para nenhuma das partes, considerando-se a proporcionalidade dos serviços prestados. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJ/GO. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no recurso especial. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado TIAGO FONSECA CUNHA, OAB/GO 31.195. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não comporta trânsito quanto à mencionada contrariedade aos artigos 113, 187, 247, 369, 370, 371, 389, 391, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 425, 427, 439, 478, 480 e 489, todos do CC, 14 e 51, ambos do CDC, e 3o, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “[...] Nesse quadro, ainda que a empresa apelada tenha explicitado à autora sua forma de trabalho, havendo total consentimento e anuência, não há que se falar na ventilada força obrigatória contratual, a ser cumprida conforme a livre vontade dos contratantes, porquanto constatada a manifesta abusividade em relação ao consumidor. Ademais, nota-se, por oportuno, que a empresa incorreu em evidente propaganda enganosa. Conforme anúncios acostados à inicial, verifica-se que a empresa ré ofertou seus serviços em redes sociais mediante promessa de “redução imediata”, “na hora”, de dívida e de juros em financiamentos, sem ação judicial, com garantia de economia [...] de modo a atrair os consumidores, em especial, no caso, a autora. Em que pese sustentar na contestação ter havido mudanças em sua publicidade, não logrou êxito, contudo, em comprovar que à época da contratação ora em exame tais ofertas não eram mais disponibilizadas. De qualquer modo, e ainda que defenda que, de fato, promove à redução imediata da parcela mensal paga pelo cliente, observa-se, conforme já mencionado, que o pagamento da prestação reduzida ocorre com amparo em recálculo realizado unilateralmente e sem participação do banco credor, sendo a quantia destinada à conta da empresa e não da instituição bancária. A mencionada redução imediata, portanto, mostra-se inverossímil, não cumprindo com exatidão a oferta concernente à redução efetiva da prestação e da dívida contratada com o banco credor, de modo a induzir o consumidor em erro, incorrendo em publicidade enganosa ou abusiva [...] Nesse quadro, além das abusividades contratuais constatadas, resta evidenciado o não cumprimento da contraprestação assumida pela empresa ré ao deixar de realizar comprovadas medidas visando à efetiva negociação, redução e quitação da dívida originária junto ao banco credor, em atenção aos valores por ela recalculados, em benefício à autora, tal como ofertado, impondo-se a restituição das partes ao status quo ante, conforme, tendo em vista a culpa da ré” (ID. 47539178). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.129.093/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/2/2023. O recurso especial também não merece ser admitido pelo fundamento da alínea "b", visto que a recorrente não desenvolveu qualquer argumentação pertinente à hipótese do referido permissivo constitucional, incidindo assim o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)” (RE 1411639 AgR, relator MInistro Roberto Barroso, DJe 1o/3/2023). Tampouco comporta seguir o apelo extremo no que se refere ao fundamento pelas alíneas "b" e "c" do autorizador constitucional, visto que a recorrente não desenvolveu qualquer argumentação pertinente à hipótese do referido permissivo constitucional, incidindo assim o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia (ARE 1412528 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 17/2/2023, e RE 1422636 AgR, Relator CRISTIANO ZANIN, DJe 6/9/2023). Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado TIAGO FONSECA CUNHA, OAB/GO 31.195. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016